Tribunal: TJPA
Processo: 0803278-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803278-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO DA CRUZ DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 157, §2º, I, II e V, do CP, e 244-B, da Lei nº 8.069/90 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajustem às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

Segundo informações do juízo, a instrução processual se encontra encerrada e, assim, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Incidência da Súmula nº 52 - STJ e Súmula nº 01 - TJ/PA.

3.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Drs. Danielle Santos Maués Carvalho e Ingrid Leda Noronha Macedo (assinatura eletrônica), em favor do nacional MAURÍCIO DA CRUZ DOS ANJOS, contra ato do douto juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informam às impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 13/11/2019, e teve negado o pedido de revogação de sua custódia cautelar em decisão desprovida de fundamentação idônea, autos do Processo Crime de nº 0005679-14.2019.8.14.0401.

Alegam desproporcionalidade no tempo que ele se encontra preso, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo e, também, a recomendação dos órgãos de saúde nacional e internacional quanto a contaminação pelo vírus CIVID-19, requerendo a concessão de medida liminar, com aplicação de medidas cautelares diversas, para que aguarde o julgamento do feito em liberdade, confirmando-se no mérito.

À ID 2947472 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo que foram prestadas à ID 2958834, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MAURÍCIO DA CRUZ DOS ANJOS, acusado de suposto envolvimento em delitos capitulados nos arts.
157, §2º, I, II e V, do CP, e 244-B, da Lei nº 8.069/90, cujas teses são de
ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da custódia cautelar, excesso de prazo na formação de sua culpa e possível exposição do paciente ao risco de contaminação pelo vírus CIVID-19.

Consta da denúncia, ID 2946743, que o paciente em companhia do nacional CLÁUDIO GABRIEL GUIMARÃES SOUZA e do menor de 17 anos R. Y. C. de S., simularam corrida em carro de aplicativo e, utilizando de violência e com emprego de arma de fogo, forçaram o condutor a percorrer diversos locais onde praticavam assaltos.

O ato impugnado, decisão que negou pedido de revogação da prisão cautelar do paciente (ID 2946742), encontra-se vazado nos seguintes termos:

“Com efeito, saliento que o processo no dia 03/02/2020 -, já teve pedido de revogação de prisão preventiva dos acusados CLAUDIO GABRIEL GUIMARÃES SOUZA e MAURÍCIO DA CRUZ DOS ANJOS apreciado, às fls. 160/162, no qual, este juízo decidiu pela manutenção da prisão preventiva dos acusados, pelos fatos e fundamentos constantes na decisão. O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido às fls. 194/195. No tocante à alegação da defesa de excesso de prazo, não merece prosperar, visto que se trata de processo com instrução mais complexa, com dois réus, duas vítimas de roubo, testemunhas, o que pode acarretar eventual demora na conclusão da instrução processual. Além do que, o processo está pronto para ser sentenciado, cabendo reanalise da prisão preventiva no período do esforço concentrado, para, e em seguida, ser sentenciado. No caso, verifico que persistem os motivos da custodia do acusado CLAUDIO GABRIEL GUIMARÃES SOUZA, ante à periculosidade, que restou evidenciada pelo modus operandi do delito, cometido mediante grave ameaça, que denotou a audácia da empreitada criminosa e, por conseguinte, o periculum libertatis, não havendo qualquer garantia da ordem pública com a soltura do acusado. No caso vertente, tendo em vista o crime contra o patrimônio praticado pelos acusados, que demonstra a periculosidade na sua execução, uma vez que praticaram, em companhia de um adolescente, o crime de roubo majorado por concurso de agentes, utilizando uma arma de fogo, para subtrair pertences da vítima. O modus operandi adotado na execução dos delitos retrata, in concreto, a periculosidade do réu (com emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo). Dessa forma, a custódia preventiva resta necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a periculosidade dos acusados na execução do crime.
Ademais, verifico que não há fatos novos que ensejam a revogação da prisão preventiva do acusado CLAUDIO GABRIEL GUIMARÃES SOUZA, uma vez que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, isto é, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e, motivo pelo qual, a prisão preventiva deverá ser mantida, bem como deverá ser mantida a prisão preventiva do acusado MAURÍCIO DA CRUZ DOS ANJOS.”
<
sic
> (grifo nosso)

Nesse contexto, o juízo ao decidir pela manutenção da custódia cautelar do paciente utiliza os fundamentos exposto na decisão primitiva, que não foi juntada aos autos, fazendo valer a técnica da fundamentação
per relationem
, o que se reveste de legalidade eis que “Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017).

Tanto é assim que o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente consigna que “Ademais, verifico que não há fatos novos que ensejam a revogação da prisão preventiva do acusado CLAUDIO GABRIEL GUIMARÃES SOUZA, uma vez que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, isto é, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e, motivo pelo qual, a prisão preventiva deverá ser mantida, bem como deverá ser mantida a prisão preventiva do acusado MAURÍCIO DA CRUZ DOS ANJOS.”

In casu
, o decreto preventivo encontra-se fundamentado a luz do art. 312, do Código de Processo Penal, pautado em elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando nenhuma i
legalidade.

Colhe-se do c. STJ:

Ementa

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NA PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE SE UTILIZOU DE MENOR NA PRÁTICA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2.
No caso, o Magistrado singular, ao manter a prisão preventiva do recorrente, destacou a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, destacando-se a periculosidade do agente, uma vez que o delito foi cometido com envolvimento de menor, ainda que se utilizando de motivação per relationem.

3.
Esta Corte Superior tem entendido que o envolvimento de menor na prática de delitos é fundamento suficiente para embasar o decreto de segregação cautelar, em razão da periculosidade do agente.

4. Ademais, a Terceira Seção deste Superior Tribunal já afirmou em outras oportunidades que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema (HC n. 456.472/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/10/2018).

5. Recurso em habeas corpus improvido. (
Processo
RHC 119645/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0318474-5
Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020)

Concernente ao alegado excesso de prazo, o juízo ao prestar informações reporta que o feito se encontra com sua instrução encerrada, ao relatar que “O processo está em fase de alegações finais para a defesa de CLAUDIO GABRIEL GUIMARÃES SOUZA, ...” e, dessa forma, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo, a teor das Súmulas nº 52, do c. STJ e Súmula nº 01, do TJPA, como seguem:

“
Súmula nº 52 do STJ
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;

Súmula nº 01 do TJPA
- Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Por fim, o temor quanto a possibilidade do paciente vir a ser infectado pela pandemia do COVID-19,
invocando diversas recomendações de prevenções a nível estadual, nacional e mundial, não se observa na impetração qualquer documento que possa sugerir que o paciente faz parte do grupo de risco e, também, vê-se que tal alegação não foi levada ao crivo do juízo singular e, portanto, estamos diante de flagrante supressão de instância por tratar-se de
"matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço em parte e denego a ordem por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 18/05/2020